Tribunal: STF
Processo: MS 24631
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO.
   AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA
   POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA.
   SEGURANÇA DEFERIDA.
I. Repercussões da natureza
   jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a
   consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer
   proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela
   manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é
   obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o
   ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou
   contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da
   apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer;
   (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de
   parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de
   ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir
   senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não
   decidir.
II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido
   pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo
   superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o
   torna parte de ato administrativo posterior do qual possa
   eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua
   fundamentação ao ato.
III. Controle externo: É lícito concluir
   que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma
   alargada relação de causalidade entre seu parecer e o ato
   administrativo do qual tenha resultado dano ao erário. Salvo
   demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias
   administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe
   a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu
   parecer de natureza meramente opinativa.
Mandado de segurança
   deferido.